Tribunal: TJSP
Processo: 1003255-09.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPREGADO REQUER A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO SEU CONTRATO DE TRABALHO PARA FINS DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Se a ação de exibição visa a obtenção de documentos para a instrução de pedido de aposentadoria que se encontram em poder do empregador, a competência para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPREGADO REQUER A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AO SEU CONTRATO DE TRABALHO PARA FINS DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Se a ação de exibição visa a obtenção de documentos para a instrução de pedido de aposentadoria que se encontram em poder do empregador, a competência para o julgamento da referida demanda é da Justiça do Trabalho. (Inteligência do artigo 114, incisos I e IX da CF). Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003255-09.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
EDSON ROBERTO NOBRE DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BELMEQ - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e FLANEL
INDUSTRIA MECÂNICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-09.2017.8.26.0533 -Voto no
2
Comarca: Santa Bárbara D' Oeste – 3a Vara Cível
Apte.: Edson Roberto Nobre de Almeida.
Apdos.: Belmeq Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e outro.
Juíza de 1o grau: Eliete de Fátima Guarnieri
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/02/2020
VOTO No 45.970
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. EMPREGADO REQUER A EXIBIÇÃO DOS
DOCUMENTOS REFERENTES AO SEU CONTRATO DE
TRABALHO
PARA
FINS
DE
REQUERIMENTO
DE
APOSENTADORIA JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Se a ação de
exibição visa a obtenção de documentos para a instrução de pedido
de aposentadoria que se encontram em poder do empregador, a
competência para o julgamento da referida demanda é da Justiça
do Trabalho. (Inteligência do artigo 114, incisos I e IX da CF).
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à
Justiça do Trabalho.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 88/89 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 304, §1o, ambos do Código de
Processo Civil. Por terem as rés dado causa ao ajuizamento da ação, deverão as
mesmas arcar com o pagamento de honorários advocatícios do patrono do autor,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
o processo não poderia ter sido extinto, uma vez que as rés foram citadas e não
exibiram os documentos solicitados. Aduz que necessita dos documentos
referentes à sua atividade laboral na empresa no período de 07/1989 a 11/2010
para instruir o processo de aposentadoria junto à Previdência Social (INSS).
Salienta que o pedido de exibição se encontra devidamente instruído de forma
clara e precisa, o que inclusive possibilitou a concessão da tutela antecedente.
Assim, o feito não poderia ter sido extinto. Requer seja dado provimento ao
presente recurso a fim de cassar a sentença que extinguiu o feito e determinar a
exibição dos documentos requeridos, com pena de imposição de multa em caso
de descumprimento.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-09.2017.8.26.0533 -Voto no
3
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de ação de exibição de documentos proposta
pelo empregado contra as empresas empregadoras requerendo que as mesmas
exibam os documentos referentes ao contrato de trabalho celebrado, bem como
os recolhimentos previdenciários realizados, os laudos técnicos e ambientais dos
locais de trabalho, as PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e demais
documentos pertinentes ao requerente e suas condições de labor para fins de
instruir o processo de aposentadoria junto à Previdência Social (INSS).
Nos termos do artigo 114, incisos I e IX da Constituição
Federal, é da Justiça do Trabalho a competência para:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
...
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
na forma da lei.
E conforme entendimento dominante do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
CAUTELAR PREPARATÓRIA. COMPETÊNCIA VINCULADA À DA
AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. CAUSA ENTRE
PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO
PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO
109, I, DA CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada
perante o juiz competente para conhecer da ação principal
(CPC, art. 800). 2. A competência cível da Justiça Federal,
estabelecida no art. 109, I, da Constituição, define-se pela
natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-09.2017.8.26.0533 -Voto no
4
competência a causa em que figurar a União, suas autarquias
ou empresa pública federal na condição de autora, ré,
assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para
declarar competente a Justiça Estadual, a suscitada. (CC
73.614/BA 1a Seção - Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI - j.
em 27/06/2007 - DJ 13/08/2007)
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. Pretensão de
comprovação de vínculo empregatício e tempo de labor para
futura obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição. 2.
A presunção de veracidade que decorreria da não exibição dos
documentos não satisfaria a pretensão do postulante em face
do INSS, senão a declaração da efetiva existência do vínculo no
período sustentado pelo empregado. 3. Sendo da Justiça do
Trabalho a competência para declarar o vínculo empregatício,
razoável que lá se ajuíze ação cautelar de exibição dos
documentos que o corroborariam. 4. Conflito conhecido para
declarar a competência da 6a Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto - SP. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
CC 121.512/SP
2a Seção - Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO - DJe 17/09/2012)
No mesmo sentido os seguintes arestos desta Corte de
Justiça:
“COMPETÊNCIA - Ação destinada à obtenção do documento
denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, para
fins de concessão de aposentadoria especial - Matéria que tem
relação com o extinto contrato de trabalho - Competência da
Justiça do Trabalho - Inteligência do art. 114, I, da Constituição
Federal - Decisão mantida - Art. 252, do RITJSP - Agravo
desprovido.” (AI no 2236425-47.2019.8.26.0000
1a Câm. De
Direito Privado - Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy - J. em
01/11/2019).
COMPETÊNCIA - Ação de exibição de documentos (Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP para fins de concessão de
aposentadoria) - Discussão que envolve relação jurídica
nascida de contrato de trabalho - Competência para apreciação
do pleito afeta à Justiça Obreira - Artigo 114, incisos I e IX da
CF c.c. art. 64, §1o, CPC - Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (AI no 2232813-04.2019.8.26.0000
9a Câm. De
Direito Privado Rel. Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR J. em
12/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003255-09.2017.8.26.0533 -Voto no
5
“Exibição
de
documentos.
Decisão
que
declinou
da
competência e determinou o encaminhamento dos autos à
Justiça do Trabalho. Ação ajuizada, contra antigo empregador,
visando à entrega do Perfil Psicográfico Previdenciário.
Verificada a competência da Justiça do Trabalho. Inteligência
do art. 114, I e IX da CF. Recurso desprovido.” (AI n]
2268902-26.2019.8.26.0000 10a Câm. De Direito Privado Rel.
Des. COELHO MENDES J. em 28/01/2020)
Assim, se a ação de exibição visa a obtenção de
documentos para a instrução de pedido de aposentadoria que se encontram em
poder do empregador, a competência para o julgamento da referida demanda é
da Justiça do Trabalho.
Ante o exposto, do recurso não se conhece, devendo
os autos serem encaminhados à Seção Judiciária da Justiça do Trabalho
competente.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica